Tribunal: TJMT
Processo: 1028522-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028522-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE STURION DE PAULA - CPF: 021.791.359-80 (ADVOGADO), CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES ZANONI - CPF: 048.968.419-05 (AGRAVANTE), CLEODENIR BATISTA ZANONI - CPF: 562.938.289-68 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto visando à reforma de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual declarou a nulidade da citação do executado. A citação, efetivada em condomínio edilício com aviso de recebimento assinado por terceiro, ocorreu no endereço obtido por meio de sistemas de busca oficiais (
Infojud
e
Sisbajud
), configurando endereço habitual do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a citação do executado, realizada em condomínio e recebida por terceiro no endereço identificado por sistemas oficiais, deve ser considerada válida para fins processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é condição essencial para a validade dos atos processuais subsequentes, conforme o Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, a citação realizada em condomínio edilício, entregue ao responsável pela recepção, é válida, salvo prova de que o citando não reside mais no local.

A citação foi efetuada no endereço identificado por fontes oficiais e recebida em condomínio edilício, o que torna o ato válido, uma vez que há verossimilhança de que o executado tinha ciência da ação em curso.

A continuidade do processo é assegurada, considerando-se a validade da citação e a efetivação do direito do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação realizada em condomínio edilício e recebida por terceiro é válida, desde que o endereço conste em registros oficiais e não haja comprovação de desatualização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI: 00811676820228190000, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 07.02.2023, Sétima Câmara Cível

.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES ZANONI
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n.
0004682-21.2014.8.11.0003
, manejad
o em face de
CLEODENIR BATISTA ZANONI
,
declarou nula a citação do executado, ora agravado.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que
a citação foi realizada em endereço constante dos autos e confirmado por meio de pesquisas oficiais (INFOJUD e SISBAJUD),
de modo que,
a citação
realizada
no endereço habitual do devedor, especialmente quando recebida por pessoa autorizada ou no contexto de um condomínio, deve ser considerada válida.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Consoante o Código de Processo Civil, a citação é o ato que convoca o réu para integrar a relação processual, sendo condição indispensável para a validade dos atos subsequentes.

Nessa senda, o
art
igo
248 do CPC, § 4º, estabelece que, em condomínios edilícios ou locais com controle de acesso, a citação entregue a funcionário responsável pela recepção deve ser considerada válida, salvo demonstração de que o réu não mais reside no local.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO PELO PORTEIRO - DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU SER VÁLIDA, ANTE O DISPOSTO NO ART. 248, § 4º, DO CPC - AGRAVANTE QUE PRETERNDE A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA DECRETADA A NULIDADE DA CITAÇÃO, COM ULTERIOR REABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO QUE FOI ENTREGUE AO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO ONDE RESIDE O RECORRENTE - VALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4º, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ÀS FLS.19/20.

(TJ-RJ - AI: 00811676820228190000 2022002110548, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

No caso
sub judice
,
observa-se que
ocorreram algumas tentativas
para a citação do demandado, as quais, apesar da aparente validade do ato citatório, não foram considera
das
pelo Juízo de origem, tampouco foram objeto de insurgência do autor, ora agravante, pela via recursal adequada.

Passadas
à
s subsequentes tentativas de citação, o
agravant
e
requereu a pesquisa d
e
endereço
s
do
agravado
por meio dos sistemas
Infojud
e
Sisbajud
,
tendo
, ato contínuo,
sido
expedida carta de citação
para a
Avenida
Sothero
Silva, 1051, Apto
.
201, Vila Aurora I, Rondonópolis - M
T
- Cep: 78740-018.

O aviso de recebimento
encartado no id de n. 160107147 – Pág. 1, foi recebido no endereço indicado, por meio de terceira pessoa, justamente por se tratar de condomínio edilício.

A propósito:

Neste caso, observa-se que a citação foi efetuada no endereço
obtido por
pesquisas de dados oficiais
e, portanto, uma vez perfectibilizado o ato, não há que se falar em nulidade da citação, máxime quando o
próprio
histórico dos autos
, na origem,
denota a existência de elementos verossímeis
de
que o demandado teve ciência
e
m
momento pretérito
da ação em curso.

Assim, a
citação deve ser considerada válida,
sendo
assegura
da
a continuidade do processo e a satisfação do direito do exequente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a validade da citação do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024